Tribunal: TJPA
Processo: 0004693-71.2014.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004693-71.2014.8.14.0066

APELANTE: MUNICIPIO DE URUARA

APELADO: JOSE BENTO TEIXEIRA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO E TETO DE RPV. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que pôs fim à fase de cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente e determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

2. O fato relevante. Após o trânsito em julgado de sentença condenatória decorrente de inadimplemento contratual, a Fazenda Pública, regularmente intimada para apresentar impugnação aos cálculos, permaneceu inerte. Em sede de apelação, o Município sustenta excesso de execução pela não aplicação da Taxa Selic (EC nº 113/2021) e a impossibilidade de expedição de RPV, invocando a edição de lei municipal superveniente (Lei Municipal nº 644/2025) que reduziu o limite de pagamentos sob esse regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorre a preclusão do direito de alegar excesso de execução e inadequação dos índices de atualização monetária quando a Fazenda Pública deixa transcorrer in albis o prazo para impugnação; e (ii) saber se a lei municipal superveniente que reduz o teto para pagamento por RPV incide retroativamente em procedimento de cumprimento de sentença já em curso, oriundo de título transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de impugnação aos cálculos executivos no momento processual oportuno (art. 535 do CPC) acarreta a preclusão temporal e consumativa. A reserva de teses defensivas — ainda que de ordem pública — para momento posterior configura a chamada "nulidade de algibeira", comportamento incompatível com a boa-fé e a cooperação processual, o que inviabiliza a reabertura da discussão sobre os encargos moratórios.

5. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal (Temas 1231 e 792 da Repercussão Geral), embora seja facultado aos entes federados fixar limites de RPV em patamares inferiores aos previstos no ADCT, tais normas possuem caráter material e processual. Logo, a legislação local superveniente não alcança títulos executivos transitados em julgado nem execuções já aparelhadas sob a égide da norma anterior, em estrita observância ao princípio da segurança jurídica e ao
tempus regit actum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A inércia da Fazenda Pública em impugnar tempestivamente os cálculos executivos induz à preclusão, sendo vedada a arguição tardia de excesso de execução configurada como nulidade de algibeira.

2. A lei local superveniente que reduz o teto estipulado para o pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) não retroage para atingir execuções fundamentadas em situações jurídicas já consolidadas pelo trânsito em julgado".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 535 e 85, § 11; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729.107-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.12.2020 (Tema 792); STF, RE 1.359.139-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.09.2022 (Tema 1231); STJ, AgInt no REsp 2.136.826, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE URUARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Uruará
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizado por
JOSÉ BENTO TEIXEIRA DE FREITAS
em face do
recorrente.

Em síntese da demanda, a controvérsia teve início com o ajuizamento da Ação Ordinária de Cobrança, em setembro de 2014, por meio da qual o autor, ora apelado, noticiou ter fornecido à Secretaria de Viação e Obras do Município de Uruará o equivalente a 169m (cento e sessenta e nove metros) de areia, nos dias 08 e 20 de setembro de 2012.

Sustentou na exordial que o material foi entregue diretamente ao então Secretário de Obras, perfazendo um crédito originário de R$ 7.055,48 (sete mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), o qual, contudo, não foi adimplido administrativamente, motivando a busca pela tutela jurisdicional.

Mesmo citado, o Ente Municipal permaneceu inerte e deixou de oferecer contestação.

Após o regular trâmite da fase de conhecimento, sobreveio sentença, prolatada em 27 de setembro de 2023, julgando integralmente procedente o pedido autoral. O Juízo
a quo
consignou que, embora não se apliquem os efeitos materiais da revelia em desfavor da Fazenda Pública, a documentação acostada à inicial — notadamente as notas de recebimento devidamente assinadas — conferiu verossimilhança às alegações, ao passo que a municipalidade não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, o Município foi condenado ao pagamento do montante cobrado, acrescido de correção monetária desde o inadimplemento e juros moratórios a partir da citação, com a aplicação do índice IPCA-E, nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Com o esgotamento do prazo recursal, a sentença condenatória transitou livremente em julgado em 23 de novembro de 2023, conforme certidão exarada nos autos.

Ato contínuo, a parte autora deflagrou o pertinente pedido de cumprimento de sentença, acostando aos autos planilha de atualização do débito que totalizou a quantia de R$ 15.966,12 (quinze mil, novecentos e sessenta e seis reais e doze centavos). O demonstrativo abrangeu o capital cobrado, correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), juros moratórios pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) desde a citação e honorários advocatícios sucumbenciais.

Mesmo intimada, a Fazenda Pública deixou de opor impugnação.

Diante da inércia do ente municipal, o Juízo
a quo
exarou nova sentença, datada de 21 de janeiro de 2025, desta vez pondo fim à fase executiva. O magistrado homologou integralmente os cálculos apresentados pelo exequente, afastou a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, por ser inaplicável à Fazenda Pública, e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para a satisfação do montante de R$ 15.966,12 (quinze mil, novecentos e sessenta e seis reais e doze centavos). Além disso, condenou o executado ao pagamento de novos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na fase executiva.

Irresignado, o Município de Uruará interpôs o presente Recurso de Apelação. Preliminarmente, defende a tempestividade de sua insurgência, argumentando que, a despeito das informações geradas pelo sistema eletrônico, faz jus à prerrogativa de contagem de prazo em dobro conferida à Fazenda Pública.

Adentrando o mérito, o apelante requer a anulação da homologação dos cálculos, sob o argumento de que há flagrante excesso de execução. Afirma que a planilha do credor computou juros e correção monetária em desacordo com a Emenda Constitucional nº 113, vigente desde 09 de dezembro de 2021, que determinou a incidência exclusiva e unificada da Taxa SELIC para a atualização de condenações contra a Fazenda Pública.

Em um segundo plano, o Município sustenta a impossibilidade de expedição de RPV no caso concreto, invocando a Lei Municipal nº 644, de 28 de abril de 2025, que reduziu o teto das obrigações de pequeno valor para o limite do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Como o montante exequendo supera tal limite, e ausente a renúncia do credor ao valor excedente, requer que o pagamento seja inexoravelmente submetido ao regime de precatórios.

Em sede de contrarrazões, o apelado repele os argumentos municipais. De início, suscita a intempestividade do apelo, afirmando que a publicação da sentença se deu em 23 de janeiro de 2025, de modo que a interposição apenas em maio de 2025 restaria irremediavelmente intempestiva.

Suscita a ocorrência de preclusão, haja vista que o Município não impugnou os cálculos quando devidamente intimado para fazê-lo.

Quanto ao mérito propriamente dito, assegura que a planilha respeitou com exatidão os delineamentos fixados na sentença transitada em julgado, caracterizando ato jurídico perfeito e coisa julgada.

Por fim, argumenta que a Lei Municipal nº 644/2025 foi sancionada em data posterior à sentença que determinou a expedição da RPV, sendo vedada a sua aplicação retroativa para prejudicar o direito adquirido.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça atuar no feito. Em parecer, o representante do Ministério Público declinou de sua intervenção como
custos legis
. Fundamentou seu posicionamento no fato de que a demanda versa estritamente sobre direitos patrimoniais individuais e disponíveis, não remanescendo configurado o interesse público primário ou social capaz de atrair a atuação obrigatória do órgão ministerial, nos ditames previstos pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

De início, impõe-se a análise da prefacial de intempestividade suscitada pelo apelado em suas contrarrazões. O recorrido argumenta que a sentença homologatória foi publicada em 23 de janeiro de 2025, enquanto o apelo do Município de Uruará foi protocolizado apenas no mês de maio de 2025, o que configuraria o trânsito em julgado material do decisum.

A despeito da considerável lacuna temporal apontada, o exame acurado dos autos e dos registros do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) revela que a insurgência municipal é tempestiva. Cumpre rememorar que a Fazenda Pública goza da prerrogativa legal do prazo em dobro para todas as suas manifestações, a teor do que dispõe o art. 183 do Código de Processo Civil, computando-se, ademais, apenas os dias úteis (art. 219 do CPC).

Somado a isso, há nos autos certidões expedidas pela Secretaria do Juízo a quo atestando a ocorrência de instabilidades sistêmicas prolongadas no PJe, bem como portarias locais que determinaram a suspensão dos prazos processuais no âmbito da Comarca durante o período de fluência do prazo recursal. Tais eventos, devidamente comprovados, consubstanciam justa causa para a prorrogação do termo final. Portanto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação Cível, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Superado o juízo de admissibilidade, adentro o mérito da controvérsia.

O cerne da insurgência do Município apelante repousa na alegação de excesso de execução, sob o argumento de que os cálculos apresentados pelo exequente — e posteriormente homologados pelo juízo — deixaram de aplicar a Taxa SELIC, índice único imposto pela Emenda Constitucional nº 113/2021 para a atualização de débitos fazendários.

Ocorre que a análise da marcha processual revela um comportamento omissivo e contraditório por parte da municipalidade, o qual atrai a incidência de institutos processuais preclusivos.

Compulsando os autos, constata-se que a Fazenda Pública foi regularmente intimada, sob a égide do art. 535 do Código de Processo Civil, para apresentar sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, momento processual adequado para deduzir toda e qualquer matéria de defesa contida nos incisos do referido artigo, incluindo o alegado excesso de execução. Contudo, a municipalidade optou pelo mais absoluto silêncio, deixando transcorrer o prazo.

Apenas meses depois, após a prolação da sentença que homologou os cálculos do credor e determinou a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), o ente público compareceu aos autos, em sede de apelação, para apontar a suposta incorreção nos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

Esta conduta processual amolda-se com perfeição ao fenômeno que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) "nulidade de algibeira" (ou nulidade de bolso). Trata-se de uma estratégia desleal, na qual a parte, ciente de um suposto vício processual ou excesso material, abstém-se deliberadamente de alegá-lo no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, guardando a insurgência como um verdadeiro
"trunfo"
para ser utilizado apenas em momento futuro, caso o desfecho da lide não lhe seja favorável.

O moderno sistema processual civil brasileiro é erigido sobre as bases da boa-fé objetiva processual e do princípio da cooperação. Tais preceitos exigem dos sujeitos do processo um comportamento ético, leal e previsível, repudiando atitudes que configurem o comportamento contraditório. O STJ tem pacificado o entendimento de que a estratégia da nulidade de algibeira não pode ser tolerada, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica e de dilação indevida da prestação jurisdicional.

Vale ressaltar que, ainda que se trate de matéria de ordem pública — como é o caso dos consectários legais de condenação impostos pela EC 113/2021 —, a jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que nem mesmo as questões cognoscíveis de ofício escapam à preclusão quando evidenciado o manejo abusivo do silêncio pela parte. O Município não pode se beneficiar de sua própria inércia.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade. Precedentes.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" (AgInt no AREsp 2.068.041/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso).
Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Rever a conclusão do Tribunal de origem para afastar a preclusão e verificar o cumprimento da obrigação de fazer exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

5.1. Ademais, não há contradição em afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.136.826/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS INICIADO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EM OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA (SACAS DE CAFÉ). NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. ALEGAÇÃO TARDIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. "É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso)"
(REsp 1.637.515/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe de 27/10/2020).

2. Na hipótese, depois de iniciado o cumprimento de sentença pelo rito de pagamento de quantia certa, foi homologado acordo entre as partes, que converteu a obrigação em entrega de coisa certa (sacas de café), sendo que os executados não se insurgiram quanto ao rito estabelecido. Somente sete anos após terem descumprido acordo, e quase seis anos após o requerimento dos exequentes para prosseguimento do cumprimento de sentença no valor do débito consolidado no acordo, e permanecendo inertes por todo esse tempo quanto a eventual alegação de irregularidade do rito executório, os executados invocam tardiamente a nulidade do procedimento a fim de reverter resultado que lhes é desfavorável, o que demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.739.375/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 12/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO

EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. RECURSOS DO FNE. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. NECESSIDADE DE INTERESSE JURÍDICO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. ART. 5°, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.469/97. PROCESSO NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO

ANÔMALA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. No caso dos autos, a União afirma que foi proferida sentença em 3/8/2016, todavia, apesar de ter tomado conhecimento desse fato naquela data, porquanto até então integrou o processo por força do acórdão objeto do presente recurso especial, permaneceu silente a esse respeito por aproximadamente quatro anos, tendo aguardado, portanto, pronunciamento desfavorável nesta Corte Superior para só então, agora, invocar a suposta perda de objeto do recurso e a nulidade do julgamento do recurso especial, o que demonstra a utilização inequívoca da chamada nulidade de algibeira.

2.
"A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso""
(EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).

3. Segundo o entendimento manifestado pela Segunda Seção desta Corte Superior, a prolação de sentença de mérito pelo juízo considerado incompetente não acarreta perda de objeto do recurso especial em que se discute a questão da competência (REsp 1138522/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/03/2017).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.484.008/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

Assim, ao deixar de impugnar os cálculos no momento procedimental oportuno, operou-se em desfavor do executado a preclusão consumativa e temporal, tornando incabível a reabertura de discussão sobre os índices de atualização já chancelados por sentença homologatória transitada em julgado formalmente quanto ao mérito dos cálculos. Acolher a tese recursal neste estágio processual significaria premiar a desídia estatal e violar frontalmente a proteção à confiança depositada pelo credor na estabilidade das decisões judiciais.

Em sua segunda tese subsidiária, o ente municipal defende que a quantia exequenda seja compulsoriamente submetida ao regime de pagamento por precatório. Para tanto, invoca a superveniência da Lei Municipal nº 644, sancionada em 28 de abril de 2025, diploma legal que reduziu o teto das obrigações de pequeno valor (RPV) no âmbito de Uruará para o patamar do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

De plano, cumpre registrar que assiste razão ao Município no que tange à sua prerrogativa de legislar sobre a matéria. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário (RE) 1.359.139 firmou o Tema 1231 de Repercussão Geral para reafirmar a jurisprudência dominante no sentido da possibilidade de fixação de teto para Requisição de Pequeno Valor (RPV), pelos entes federados, em montante inferior ao estabelecido no art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. As unidades federadas podem fixar tais limites desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. A Suprema Corte orienta, inclusive, a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação local, ausente demonstração concreta de desproporcionalidade.

Tema 1231/STF:

I - As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica;

II - A aferição da capacidade econômica, para este fim, deve refletir não somente a receita, mas igualmente os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado;

III - A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político administrativo externado pela legislação local.

Todavia
, o reconhecimento dessa autonomia legislativa municipal não socorre o apelante no caso vertente, em razão de um intransponível obstáculo de direito intertemporal. A novel legislação local esbarra no postulado da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, garantias albergadas pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República.

A controvérsia sobre a incidência de leis locais redutoras do teto de RPV no tempo já foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da Repercussão Geral. Ao julgar o RE 729.107 no qual originou o
Tema 792 de Repercussão Geral
, a Suprema Corte fixou tese vinculante no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda.

Tema 792/STF: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual,
sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.

No mesmo sentido, ao referendar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.100, o STF assentou categoricamente que a redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, em respeito à segurança jurídica.

O raciocínio erigido pelo Pretório Excelso consagra o postulado fundamental do
tempus regit actum
. No cenário vertente, a cronologia processual fulmina a pretensão municipal, a sentença de conhecimento transitou em julgado em novembro de 2023, a fase de cumprimento de sentença foi inaugurada no ano de 2024, e o ato judicial que encerrou essa etapa — homologando os cálculos e determinando a expedição da Requisição de Pequeno Valor — foi prolatado em 21 de janeiro de 2025. A referida Lei Municipal nº 644/2025, por seu turno, ingressou no mundo jurídico apenas no final de abril de 2025.

Admitir a incidência dessa norma restritiva superveniente para atingir uma execução já consolidada e aparelhada sob o teto anterior representaria uma violação flagrante ao postulado da segurança jurídica e configuraria retroatividade ilícita da lei. O Poder Público não pode, a pretexto de satisfazer conveniências próprias, fazer incidir retroativamente norma que submeta execução contra ele já iniciada, e fundada em condenação transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios

No mesmo sentido a Jurisprudência da Suprema Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 99/2017. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo o entendimento das instâncias de origem sobre a impossibilidade de aplicação retroativa da Emenda Constitucional 99/2017 para redefinir critérios de cálculo das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) em títulos executivos transitados em julgado antes de sua vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Emenda Constitucional 99/2017 pode ser aplicada retroativamente para alterar o multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 792 da repercussão geral, firmou entendimento de que leis que disciplinam o sistema de execução via precatório possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

4. A Emenda Constitucional 99/2017 não pode ser aplicada retroativamente para alterar os critérios de cálculo de RPVs em títulos executivos já transitados em julgado, devendo-se observar a legislação vigente à época da constituição do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo regimental desprovido.

(ARE 1489583 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 07-04-2025

PUBLIC 08-04-2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99, DE 2017. CRITÉRIO DE CÁLCULO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVS). PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário, mantendo o entendimento das instâncias de origem acerca da impossibilidade de aplicação retroativa da Emenda Constitucional nº 99, de 2017, para redefinir critérios de cálculo de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) em títulos executivos já transitados em julgado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Emenda Constitucional nº 99, de 2017, pode ser aplicada retroativamente para alterar o cálculo de depósitos prioritários relativos a RPVs; (ii) examinar se o regime especial do art. 101 do ADCT se aplica ao caso concreto, à luz da interpretação do título executivo e da data de sua constituição.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal já firmou tese em repercussão geral no Tema RG nº 792 (RE nº 729.107-RG/DF), estabelecendo que leis disciplinadoras do sistema de execução por precatórios possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis retroativamente para alcançar situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

4. O Tribunal de origem conclui que o título executivo transitou em julgado antes da vigência da Emenda Constitucional nº 99, de 2017, determinando que os cálculos sigam os critérios estabelecidos na legislação vigente à época do trânsito em julgado, afastando a aplicação híbrida de multiplicadores ou valores atualizados.

5. A análise dos argumentos dos agravantes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda tal procedimento em sede de recurso extraordinário.

6. O regime especial do art. 101 do ADCT é inaplicável ao caso concreto, conforme o entendimento do Tribunal de origem, uma vez que o cumprimento de sentença e a expedição de ofício requisitório somente tiveram início em 2020, após a instituição da Emenda Constitucional nº 99, de 2017.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento:

“1. A aplicação de leis que alteram os limites e critérios para pagamento de débitos da Fazenda Pública por RPVs, incluindo a Emenda Constitucional nº 99, de 2017, deve observar o princípio da segurança jurídica e não pode retroagir para alcançar títulos executivos transitados em julgado antes de sua vigência.

2. O reexame de matéria que demande análise de quadro fático-probatório encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.

3. O regime especial previsto no art. 101 do ADCT não se aplica quando o cumprimento de sentença e a expedição de ofício requisitório ocorrerem após a vigência da Emenda Constitucional nº 99, de 2017.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 100, § 2º; ADCT, art. 101; Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 729.107-RG/DF, Tema RG nº 792, Rel. Min. Luiz Fux, (2020); STF, ARE nº 1.508.727/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia (2024).

(ARE 1520420 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 23-01-2025

PUBLIC 24-01-2025)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

2. Direito Civil e Processual Civil.

3. Precatório superpreferencial calculado em múltiplos de RPV. Aplicação da Lei Estadual 11.377/2003, para fins de cálculo do limite para o pagamento do precatório, em detrimento da Lei 17.205/2019, que reduziu o teto para pagamento por meio de RPV.

4. Natureza material e processual. Tema 792. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão.

5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

6. Negado provimento ao agravo regimental.

(ARE 1455448 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-04-2024

PUBLIC 04-04-2024)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO AO EXAME DO RE 729.107-RG (TEMA 792). INOCORRÊNCIA. NOVO PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI INSTITUÍDA EM MOMENTO POSTERIOR À EXECUÇÃO EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada.

2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes.

3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do RE 729.107-RG (Tema 792). Teratologia não identificada.

4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.

(Rcl 52552 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207

DIVULG 13-10-2022

PUBLIC 14-10-2022)

Portanto, em estrita obediência aos precedentes vinculantes do STF, revela-se irretocável a sentença guerreada, devendo ser mantida a determinação de pagamento imediato via Requisição de Pequeno Valor (RPV), porquanto o crédito exequendo se amoldava perfeitamente ao teto municipal vigente ao tempo da constituição definitiva do crédito e da deflagração da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por suas próprias fundamentações, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem em desfavor do apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação na fase executiva, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026